Tribunal: STF
Processo: RE 563217
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS Nº 2.894, DE 2004. ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO RE Nº 614.873/AM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



     



    “REMESSA EX-OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR IMPEDIDO O ACESSO A CURSO SUPERIOR - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍODO MÍNIMO DE RESIDÊNCIA NO AMAZONAS - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    - O obstáculo ao ensino superior promovido por exigência do edital, consubstanciada na comprovação de, no mínimo, 02 anos de moradia no Estado, fere a premissa constitucional de garantia à educação.



    - A Carta Magna adotou como construção teórica o princípio da isonomia federativa, visando garantir a igualdade de todos os brasileiros independentemente do Estado-membro, de nascimento ou domicílio.



    - É de se manter a sentença recorrida que bem analisando a prova dos autos, concedeu a segurança impetrada em face da existência de direito líquido e certo do impetrante.



    - Recurso conhecido e improvido." (e-doc. 14, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, caput, incs. I e II, da Constituição da República. Afirma que o princípio da igualdade não proíbe de modo absoluto as diferenciações de tratamento, mas apenas veda as diferenciações arbitrárias e as discriminações. Sustenta que a regra contestada atende ao princípio da isonomia. Alega que os Estados têm autonomia, que se estende à administração fundacional (e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação de que foram preenchidos seus requisitos genéricos e específicos e de que o recurso foi interposto em data na qual a exigência de repercussão geral ainda não se fazia presente (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A controvérsia dos autos envolve discussão sobre a validade de requisitos previstos na Lei estadual nº 2.894, de 2004, do Estado do Amazonas.



    5. Inicialmente, considerando que houve deferimento de liminar permitindo a matrícula do recorrido, em 04/09/2002, no curso de Direito ofertado pela recorrente (e-doc. 3, p. 40-41), é extremamente questionável a existência de interesse recursal pela parte recorrida, objetivando inviabilizar sua matrícula, uma vez que há muito transcorrido o tempo de duração do curso. Uma simples consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados afasta maiores dúvidas acerca da ausência de utilidade na continuidade da demanda, verificando-se que o recorrido está inscrito como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, o que pressupõe a conclusão do curso de Direito.



    6. Ainda que exista qualquer resquício de interesse recursal, o recurso não comporta seguimento, um vez que a norma discutida no caso, a Lei estadual nº 2.894, de 2004, teve sua inconstitucionalidade declarada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 614.873/AM. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.”



    (RE nº 614.873/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 02/02/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator